Tribunal: TJDFT
Processo: 0720549-27.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720549-27.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO SOLANO ULHOA BOTELLO APELADO: CEB GERACAO S.A. D E S P A C H O O presente recurso encontra-se na pauta de julgamento da 12a Sessão Ordinária Presencial desta e. Sexta Turma Cível, a ser realizada no dia 18/06/2025 (quarta-feira) com início às 13h30. Na petição de ID 72723604, o apelante requer a inscrição do advogado Dr. Luís Maximiliano Leal Telesca Mota, OAB/DF 14.848, para a realização da sustentação oral. À Secretaria para as providências cabíveis, destacando que o ato deverá ser realizado na modalidade presencial. Esclareço ao advogado que deverá ratificar pessoalmente o interesse na sustentação ao servidor da Secretaria da Turma no dia 18/06/2025 antes do início da sessão(até 13:30h), nos termos do § 1o do art. 2o da Portaria GPR 242/2019 deste Tribunal. Publique-se e intime-se. Brasília, 12 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator